Tribunal: TJSP
Processo: 1041280-81.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – omissão e obscuridade – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041280-81.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDIA PAULA BARROSO SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041280-81.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 24.833-B
2
Voto no 24.833-B
Embargos de Declaração no 1041280-81.2014.8.26.0053/50002
Embargante: Claudia Paula Barroso Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração omissão e obscuridade inocorrência
propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudia Paula Barroso Santos ao Acórdão de fls. 5/8, que negou
provimento ao recurso por ela interposto, mediante votação unânime.
Discorda a embargante quanto à argumentação do
decisum, indicando a necessidade de sua modificação. Para tanto, alega a
existência de omissão com relação ao pedido referente ao cálculo da RMI
com a devida inclusão dos salários de contribuição (fls. 1/2).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC,
circunstância que desde logo enseja a sua rejeição.
A embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que lhe é desfavorável e pretende, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041280-81.2014.8.26.0053/50002 -Voto no 24.833-B
3
embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma
da decisão.
Na realidade, a impugnação novamente apresentada
envolve o mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Claudia
Paula Barroso Santos, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator